Tribunal: TCU
Processo: 025.090/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8741/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.090/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Romano Moura Varidel (XXX.414.677-XX); Frederico Henning (XXX.067.299-XX); Mariana Roque Lins da Silva (XXX.168.877-XX); Michelle Nonato de Oliveira Melo (XXX.373.376-XX); Michelle Plubins Bulkool (XXX.697.187-XX); Miguel Dario Soto Vieira (XXX.673.617-XX); Rafael Mendes Torres Leal (XXX.809.317-XX); Tayna Tavares das Chagas (XXX.282.507-XX); Victor Rodrigues Amaral Cossich (XXX.059.047-XX); Willian Fernandes de Souza (XXX.424.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.